Tribunal: TJDFT
Processo: 0739810-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de obrigação de não fazer, com a pretensão de obstar os descontos automáticos na conta-corrente/salário do autor referentes a contratos de empréstimo celebrados com o Banco-réu, após a revogação da autorização.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça ao autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o autor tem direito à gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo permitem concluir que o agravante-autor não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98, caput, do CPC/20115. Reformada a decisão para conceder a gratuidade de justiça.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.